Tribunal: TJMT
Processo: 1018255-45.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018255-45.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (IMPETRANTE), VALTEIRES SILVA DE AZEVEDO - CPF: 993.050.971-20 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), Douto Juízo da 3º Vara da Comarca de Água Boa (IMPETRADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), DORALICE LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 010.826.891-81 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – EVENTUAL CONDENAÇÃO NÃO ENSEJARIA REGIME INICIAL FECHADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ASSEGURADA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – MEDIDAS PROTETIVAS EM FACE DO PACIENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – CRIMES PRATICADOS ENTRE 2005 A 2010 – PUNIBILIDADE EXTINTA PELO CUMPRIMENTO DA PENA – LONGO PERÍODO EM LIBERDADE SEM COMETER OUTRAS INFRAÇÕES PENAIS – POSSIBILIDADE DE O PACIENTE PERMANECER SOLTO ATÉ DECISÃO FINAL – DOUTRINA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA – ARESTO DO STJ – DELITO IMPUTADO [AMEAÇA] APENADO COM DETENÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – JULGADO DO TJMG – SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – PERTINÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA.

“Quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado”
(NUCCI, Guilherme de Souza Nucci)
.

“Embora apresentado fundamento concreto para a decretação da prisão preventiva, pelo fato de o recorrente ostentar três condenações transitadas em julgado, o feito tramita há 5 (cinco) anos com o réu solto, as condenações pelos crimes anteriores ocorreram nos anos de 2013 e 2014 [...], o que torna a medida ilegal, pela ausência do requisito essencial cautelar da contemporaneidade”
(STJ, RHC nº 99384/DF).

Se o delito imputado [
ameaça] é apenado com detenção, o paciente tem endereço certo no distrito da culpa, possui ocupação lícita e encontra-se preso preventivamente há 25 (vinte e cinco) dias, impõe-se aplicar o princípio da homogeneidade, sob pena de aplicar em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o provimento final buscado na ação penal

(TJMG, HC nº 10000130569163000)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018255-45.2019.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S):

DR. RENATO WENTZ MANHAES

PACIENTE(S):

VALTEIRES SILVA DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VALTEIRES SILVA DE AZEVEDO contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de incidente processual (Código 1045126), que
converteu o flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico
- art. 147
do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 -
(
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“a reincidência apontada pelo Juiz de primeiro grau é de um passado muito distante (anos de 2005 a 2010), não guardando relação de contemporaneidade”
; 3) eventual condenação não ensejaria regime inicial fechado.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 26128003), com documentos (ID 26128005/ID 26128008).

O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 26667485).

O Juízo singular prestou informações (ID 28150956).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente presa preventivamente em razão da suposta prática do crime de ameaça no ambiente doméstico – Pedido de revogação da prisão preventiva – Alega falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, ofensa ao princípio da homogeneidade (crime apenado com detenção) – Procedência – Decisão atacada apresenta apenas argumentos genéricos – Carência de fundamentação – Constrangimento ilegal configurado – Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar”
. (Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça, ID 30351968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 26667485), a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares nestes termos:

“[...] O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de proteger a integridade física e psicológica de Doralice Lourenço dos Santos, bem como ao sopesar que o paciente seria “contumaz na prática delitiva, principalmente em delitos de violência doméstica”.

Todavia, o próprio juiz da causa, zelosamente, assegurou a integridade física e psicológica da vítima ao deferir as medidas protetivas em face do paciente, dentre as quais proibição de aproximar-se, manter contato e/ou frequentar “sua casa, casa de parentes, local de trabalho, local de fisioterapia, oficina [...]” (Sistema Primus – Código 1045125).

Por sua vez, a reiteração delitiva indicada pelo Juízo singular refere-se a delitos praticados entre os anos de 2005 a 2010 (Sistema Primus - Códigos 11842, 24405, 29292 e 32262), cuja punibilidade fora extinta “pelo integral cumprimento” em 11.6.2018 (Sistema Primus - Código 38234).

Com efeito, “quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado” (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 658).

Em situação mais grave, o c. STJ decidiu:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. 2. Embora apresentado fundamento concreto para a decretação da prisão preventiva, pelo fato de o recorrente ostentar três condenações transitadas em julgado, o feito tramita há 5 (cinco) anos com o réu solto, as condenações pelos crimes anteriores ocorreram nos anos de 2013 e 2014 [...], o que torna a medida ilegal, pela ausência do requisito essencial cautelar da contemporaneidade.” (RHC nº 99384/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.11.2018)

Noutra ótica, o delito imputado [
ameaça] é apenado com detenção, o paciente tem endereço certo no distrito da culpa (ID 26128008), possui ocupação lícita como operador de máquinas (ID 26128008) e encontra-se preso preventivamente há 25 (vinte e cinco) dias, de modo a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Por conseguinte, mostra-se pertinente substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares de natureza inibitória e/ou restritivas à liberdade a serem somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.
[...]

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: [...]”
. (ID 26667485)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida

e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020